Tribunal: STF
Processo: AI 839760
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE PROVAS AOS AUTOS. PRECLUSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Providência vedada neste momento processual.



    Agravo regimental desprovido.